Tribunal: TJMT
Processo: 1000370-36.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000370-36.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: FELIX ROBERTO CONCEICAO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19 a 22/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal. O agravante pleiteia o conhecimento e provimento do recurso inominado. A parte agravada apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado por violação ao princípio da dialeticidade deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, conforme previsão do art. 1.010, II, do CPC.
4. O recurso inominado interposto limitou-se a argumentações genéricas, dissociadas dos fundamentos da sentença, deixando de atacar os motivos centrais da improcedência, o que impossibilita seu conhecimento.
5. A jurisprudência pacificada das Turmas Recursais do TJMT e a Súmula 30 da Turma Recursal estabelecem que a ausência de impugnação específica configura ausência de dialeticidade e enseja o não conhecimento do recurso.
6. A decisão monocrática, proferida com base no art. 932, V, “a”, do CPC, encontra respaldo legal e jurisprudencial, não havendo fundamento para sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura ofensa ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.010, II, do CPC. 2. É legítima a decisão monocrática que, com base no art. 932, V, “a”, do CPC, não conhece do recurso inominado por ausência de dialeticidade recursal.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II; 932, V, "a"; CF/88, art. 5o, LV.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000370-36.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FELIX ROBERTO CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 886.966.501-15 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025